Tribunal: STF
Processo: HC 239637
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da 2ª Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 233.546/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/3/2024). 



    Em linhas gerais, a defesa requer: (a) por conta de não lhe ter sido permitida a audiência com o relator do Habeas Corpus 233.546/PR antes do julgamento dos segundos embargos de declaração opostos em tal ‘writ’, seja declarada a nulidade da decisão proferida de tais embargos de declaração, a fim de que o advogado impetrante possa ter a audiência por ele postulada anteriormente antes do julgamento de tal recurso; e (b) seja declarada a nulidade da decisão monocrática e da decisão proferida no respectivo Agravo Regimental proferida no Habeas Corpus 233.546/PR, as quais reputaram tal ‘writ’ como mera reiteração do Habeas Corpus 228.535/PR, pois elas contrariam o §2º do art. 337 do Código de Processo Civil, os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de modo que os argumentos expendidos no Habeas Corpus 233.546/PR sejam examinados. 



    É o breve relatório. Decido.



    Este Tribunal firmou o entendimento de que não é cabível Habeas Corpus contra ato de Ministro ou de Órgão colegiado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Súmula 606/STF). Nesse mesmo sentido:



    HABEAS CORPUS. DECISÃO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 606. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO, E NÃO ATRAVÉS DE OUTRA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).



    2. É legítima a decisão monocrática de Relator que nega seguimento a habeas corpus manifestamente inadmissível, por expressa permissão do art. 38 da Lei 8.038/1990 e do art. 21, § 1º, do RISTF. O caminho natural e adequado para, nesses casos, provocar a manifestação do colegiado é o agravo interno (art. 39 da Lei 8.038/1990 e art. 317 do RISTF), e não outro habeas corpus.



    3. Habeas corpus não conhecido. (HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014).



    Esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE:



    [...] 



    1. Conforme o enunciado nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro ou de órgão colegiado deste Tribunal, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária desta Corte. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 233916 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2024)



    E ainda: HC 170.285, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/7/2020; HC 186.296, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/7/2020; HC 151.914-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/2018; HC 137.701-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2017; HC 136.097-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/11/2016; HC 132.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente